Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000493-79.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA, SILVIO EDUARDO POLIDORIO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER
Trata-se de habeas corpus, interposto pelos advogados Silvio Eduardo Polidorio, Luana Cristina de Araujo Canova e Suelen Daiana de Araujo Canova, em favor de NORBERTO CASARIN NETO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT.
Narram que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes tipificado nos arts. 33, 35 e 40, inciso VI da Lei n. 11.343/06.
Sustentam, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previsto o art. 312 do CPP, bem como não há fundamentação adequada no decreto constritivo, pois o juízo utilizou o núcleo da tipologia criminosa como justificativa para garantia da ordem pública.
Ressaltam a sua primariedade, residência fixa e ocupação lícita, bem como é pai de um filho de 03 anos, de modo que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente.
Diante disso, requereram, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
A liminar foi indeferida, consoante ID. 30288991, pág. 01/02.
As informações de praxe foram prestadas, consoante ID. 30622480 de pág. 01/03.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme ID. 3363469, de pág. 01/03.
Em petição incidental, o impetrante reforça os argumentos deduzidos na inicial, alegando que a segregação cautelar é desproporcional e ofende ao princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente por ser primário cumprirá pena em regime semiaberto ou aberto.
Por fim, os impetrantes requerem a intimação, acerca da data de julgamento para fins de sustentação oral.
É o relatório.
Como relatado, os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente NORBERTO CASARIN NETO, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas.
Tendo em vista que houve pedido de vista compartilhado do 1o e 2o vogal, na sessão passada realizada, 10/03/2020, e nesta data os prazos e atos processuais estão suspensos pelo prazo de 15 dias, consoante PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020, chamo o feito à ordem.
Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, e artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, todos na forma do art. 69 do Código Penal, pois encontrado em sua residência.
“(...) 20 (vinte) embalagens plásticas, em formato de trouxinhas, contendo massa bruta de 5,9g (cinco gramas e nove decigramas) de COCAÍNA; 02 (duas) embalagens plásticas, em - formato de tabletes, contendo 1.510,3 (um mil, quinhentos e dez gramas e três decigramas) de Cannabis sativa; 35 (trinta e cinco) embalagens plásticas, em formato de trouxinhas, contendo 6,41g (cinquenta e seis gramas e quatro decigramas) de Cannabis sativa (...) três balanças de precisão, no interior de uma gaveta em uma estante que fica na sala da residência, além de embalagens plásticas usadas para embalar drogas; uma arma de fogo calibre 38, a qual estava dentro da caixa do vaso sanitário; duas munições calibre 20 intactas; cinco munições calibre 38, sendo duas deflagradas e três intactas, estas últimas no tambor da arma de fogo (...)”
Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo a quo, ponderou que a ordem pública estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir quantidade e variedade de droga apreendida, bem como pela captura de e inúmeros petrechos relacionados à atividade de tráfico ilícito de drogas, além de arma de fogo, munições e acessórios, tudo na presença de menor de idade.
Transcrevo fragmento da decisão, ID. N. 30622481 in verbis:
“Trata-se de comunicação de prisão em flagrante feita pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo, nota de culpa e demais documentos, dando NORBERTO CASARIN NETO, como infrator, em tese, dos delitos tipificados no(s) art(s). 33, 35 e 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.
Consta do apuratório que no dia 31 de dezembro de 2019, por volta das 09h00, a Polícia Militar foi acionada, via 190, por pessoa anônima, dando conta de que o local do fato se tratava de “boca de fumo”.
Milicianos para lá se deslocaram, depararam-se com o flagranteado, seu irmão Andre Vinicius Casarin, adolescente de 17 (dezessete) anos, e Sandy Kauani Dias Borges no interior da residência, na qual foram localizados, depois de revista, os seguintes objetos (cf. auto de apreensão de fls. 44 e verso):
(...)
Apreendeu-se, ainda, 01 (um) bongue usado para fumar maconha, 02 (duas) correntes de cor amarela, 01 (um) pingente de crucifixo e 01 (uma) pulseira de cor amarela (cf. boletim de ocorrência de fls. 8/10).
Questionados, o autuado e seu irmão, menor de idade, teriam confessado informalmente o tráfico de drogas, enquanto que Sandy mencionou ter conhecido André em 30/12/2019, tendo passado a noite na casa dele a convite, desconhecendo os objetos ilícitos lá encontrados.
Depois de ser conduzido à Delegacia de Polícia, NORBERTO retratou-se afirmando desconhecer a origem das drogas, armas e munições apreendidas e que o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) é oriundo de seu trabalho formal, enquanto que o irmão, menor de idade, assumiu sozinho a responsabilidade pela prática delitiva, e Sandy repetiu a versão dada informalmente aos policiais, de que desconhecia os artefatos ilícitos apreendidos.
Diante disso, André Vinicius Casarin e Sandy Kauani Dias foram liberados, o primeiro por ser menor de idade (procedimento próprio da Lei 8.069/90), a segunda por não haver indícios de autoria em seu desfavor, e foi dada voz de prisão ao autuado e conduzido à autoridade policial, que ratificou a prisão em flagrante.
II - FUNDAMENTAÇÃO
II.1 - Da prisão em flagrante
Analisando os autos com acuidade, verifica-se que o auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade policial competente, dado o estado de flagrância previsto no art. 302, inciso I, do CPP, bem como foram observadas as garantias previstas no art. 5o, incisos LXI e LXIV, da CRFB/88.
Embora a defesa afirme não haver indícios de autoria em desfavor de custodiado, embora outra conclusão possa advir da instrução criminal, tal requisito vem consubstanciado nas palavras dos agentes policiais responsáveis pela diligência, que declararam que tanto ele quanto o irmão confessaram informalmente a prática delituosa.
Daí porque conformada a prisão em flagrante própria, real ou verdadeira, considerando-se, ademais, tratar-se o crime de tráfico, em regra, de infração permanente, de conduta que se se protrai no tempo, na forma do art. 303 do CPP.
Fez-se necessário o uso de algemas no custodiado por receio de fuga e para preservação da integridade física própria e alheia, em observância à Súmula Vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal.
Inquiriram-se o(s) condutor(s), as testemunhas e interrogou(aram)-se o(a)(s) conduzido(a)(s), na forma do art. 304 do CPP.
Alfim, consta a nota de culpa expedida dentro do prazo legal, na determinação do art. 306 do CPP, e, submetido a exame de corpo de delito, não se constatou qualquer ofensa à integridade física ou corporal do flagranteado, o que por ele confirmado nesta solenidade.
E cumprida as demais exigências formais do art. 301 e seguintes do Estatuto Processual Penal, inexistindo quaisquer vícios que possam eventualmente macular o ato, é de se HOMOLOGAR a segregação em exame.
II.2 - Da prisão preventiva
A nova redação do artigo 310 do aludido diploma legal exige que, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, conceder a liberdade provisória ou aplicar medidas cautelares diversas da prisão.
Na hipótese dos autos, por estarem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, deixo de arbitrar fiança ao conduzido (art. 324, inciso IV, do CPP), bem como de conceder os benefícios advindos da Lei 12.403/11, tais como a prisão domiciliar (art. 317 do CPP) e as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
De início, os delitos sob investigação, capitulados no art. 33, 35 e 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06 e no art. 12 da Lei 10.826/03, preveem, respectivamente, penas de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, de 3 (três) a 10 (dez) anos, aumentadas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) e detenção de 1 (um) a 3 (três) anos de detenção, crimes estes que são punidos na forma dolosa, como exige o art. 313, inciso I, do CPP:
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.
Então, com a amplitude das penas restritivas de liberdade - como demonstrado -, perfeitamente possível a fixação de regime fechado, em caso de eventual condenação, o que a afastar possível assertiva de violação ao princípio da homogeneidade.
De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para garantir a aplicação da lei penal, bem como em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (“periculum libertatis”).
Quanto ao “fumus comissi delicti”, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória de droga e declaração dos condutores PM Alexandro Granzoti Moreira e PM Luciano Barbosa de Souza.
No tocante ao “periculum libertatis”, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do autuado.
Não obstante o custodiado seja réu primário e seja genitor de uma criança de apenas três anos de idade, em um primeiro momento demonstra ele desenvoltura e profissionalismo na prática do tráfico, porquanto encontrado em seu poder expressiva quantidade e variedade de entorpecentes e inúmeros petrechos relacionados à atividade de tráfico ilícito de drogas, além de bens de origem duvidosa, de razoável quantia em dinheiro, sem falar na arma de fogo, munições e acessórios, tudo na presença de menor de idade, conforme o auto de apreensão e no auto de constatação provisório de droga, o que dispensa outros comentários.
No respeitante, o Enunciado no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:
“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
De todo modo, o filho do custodiado, como por ele dito nesta solenidade, está sob os cuidados da avó paterna, não havendo, em princípio, situação de risco, a atrair a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na licença do art. 312, inciso VI, do CPP.
E ainda que argumente ele ser inocente, tendo o irmão, menor de idade, assumido a responsabilidade integral dos delitos capitulados pela autoridade policial, estas versões devem ser analisadas com reservas, pois que as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece indica ser esta prática rotineira em casos deste jaez, em que detidas pessoas maiores e menores no mesmo contexto fático, pois que as últimas são consideradas inimputáveis, atraindo a aplicação da Lei 8.069/90, dando azo à impunidade.
De outro lado, os policiais oficiantes declinaram que tanto o acionado quanto seu irmão confessaram informalmente as condutas criminosas, não havendo por ora motivos para se suspeitar de suas declarações, em inexistindo fator ao revés e prestando eles compromisso como qualquer testemunha, em analogia com o Enunciado Orientativo n.o 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:
“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
Some-se a isso as consequências nefastas do tráfico de entorpecentes e a perigosidade da substância em exame, de alto poder destrutivo a impor a dependência química e o desmantelamento pessoal dos usuários com profundos efeitos no núcleo familiar, fato gerador de violência e criminalidade, mormente os delitos patrimoniais para a aquisição daqueles (entorpecentes), além do severo impacto ao sistema de saúde pública e assistência social, fatores que equiparam tal prática aos delitos hediondos, na dicção do inciso XLIII, do art. 5o, da CRFB/88 e do art. 2o "caput" da Lei 8.072/90.
E extremamente grave o crime de tráfico, quer porque sujeita o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, quer pela nocividade da substância ilícita.
Aliás, esse delito afeta de tal forma a ordem pública que, além de assemelhado aos hediondos, é considerado inafiançável e insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia.
Daí que a primariedade do custodiado ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves.
Sobre o tema, o escólio de Julio Fabbrini Mirabete:
(...)
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, HOMOLOGO a segregação em exame e, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade do autuado ofende a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Estatuto Processual Penal, em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE NORBERTO CASARIN NETO. (...)”
Quanto aos fundamentos da custódia cautelar, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
No caso dos autos, não obstante o juízo tenha feito menção a elementos concretos do caso, estão diretamente associadas a configuração do delito e aos indícios da autoria. Verifica-se que a constrição cautelar foi embasada em fundamentos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, sem indicação de uma periculosidade que justifique a excepcionalidade da medida.
Ademais, às circunstâncias do delito, não ultrapassam a normalidade do tipo penal, não havendo nos autos notícias de envolvimento do réu em outros ilícitos, sendo, a princípio, primário e com bons antecedentes, o que indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.
Assim, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva, in casu, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.
Ante o exposto, concedo a ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – CPP, que deverão ser definidas pelo Juízo de primeiro grau.
O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo a quo, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.
Por fim, inclua-se na Pauta.
É como voto.